Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706345-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA No 82 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ACÓRDÃO REFORMADO. PROCESSO EXTINTO. 1. A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal (Tema no 82 do STF). 2. Apesar de a Autora/Apelada ser associação com poder de representação de seus filiados, era imprescindível a autorização expressa dos associados, seja por declaração individual ou por meio da assembleia geral, para a propositura da ação coletiva, conforme art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal. 3. Juízo de retratação realizado. Registre-se, preliminarmente, que após inadmissão dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DF (ID 0706345-46), sobrevieram recursos de agravo. O STJ não conheceu do agravo a ele endereçado (ID 63502225) e Corte Suprema, por seu turno, devolveu os autos a origem, para aplicação da sistemática de repercussão geral (TEMA 82 – ID 63502226). A Oitava Turma Cível, em juízo de retratação, proferiu o acórdão ora recorrido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 1.013, §3o, todos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas, devendo ser reconhecida a sua legitimidade ativa. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o e 1.013, §3o, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012